Tribunal: TJSP
Processo: 1505051-64.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena privativa de liberdade.